Tribunal: STF
Processo: Rcl 69425
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFICIAIS REGISTRADORES E NOTÁRIOS. INDICAÇÃO DE SUBSTITUTOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGOS 485, INCISO VI E § 3º, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.  



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Carlos de Souza contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual neguei seguimento à reclamação e que restou assim ementada, in verbis:



“RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFICIAIS REGISTRADORES E NOTÁRIOS. INDICAÇÃO DE SUBSTITUTOS. ALEGADA OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1.183. INOCORRÊNCIA. OBEDIÊNCIA À MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA A TROCA PROGRESSIVA. PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA A DESIGNAÇÃO DE NOVO INTERINO.  DESIGNAÇÃO DO RECLAMANTE COMO NOVO INTERINO DA SERVENTIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE DE ATRIBUIÇÕES REQUERIDA NOS PROVIMENTOS 149/2023 E 176/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” 



    Em síntese, o embargante aponta contradição no decisum, aduzindo que já foi designado como interino para responder pelo Registro de Imóveis, razão pela qual requer a extinção sem mérito da presente reclamação por perda superveniente do objeto. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, a parte embargante demonstrou haver contradição no decisum recorrido. Com efeito, diante das informações disponibilizadas no documento 97, verifica-se que a autoridade reclamada designou o reclamante para responder interinamente pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedro Canário “até ulterior provimento, nos moldes constitucionais”. 



    Neste cenário, exsurge a ausência de interesse processual na presente reclamação, em razão do que impõe-se sua extinção sem julgamento de mérito, nos termos do que estatui o art. 485, VI e §3º, do CPC.



      Ex positis, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com esteio no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgando prejudicados os embargos de declaração opostos.



    Publique-se.      



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente